Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-34.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REUNIÃO. PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento das determinações de emenda à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o indeferimento da petição inicial é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não atendimento à determinação de reunião de processos em razão da configuração de demanda predatória pelo ajuizamento de diversas ações com o mesmo pedido e causa de pedir na mesma circunscrição judiciária constitui irregularidade que impede o julgamento do mérito.
4. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para sanar defeitos ou irregularidades capazes de impedir o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 321, caput, 330, I, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705636-03.2025.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, j. 27.11.2025.